Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-22.2018.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Benefício previdenciário – Espécie 31 - Relato feito na inicial da ação ajuizada pela autora, de onde se extrai a conclusão que a matéria é de natureza previdenciária e não acidentária – Competência da Justiça Federal para o julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.